Tribunal: CARF
Processo: 10480.721542/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721542/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.726 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLAUDIO PESSANHA VELOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovada a existência de sentença homologatória de acordo
judicial com a fixação do dever de prestar alimentos, impõe-se o
restabelecimento de sua dedutibilidade na apuração do imposto de renda
pessoa física.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo
interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo,
devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a dedução das despesas
com pensão alimentícia em litígio no limite dos pagamentos comprovados nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721542/2010-06
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721542/2010-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF, às fls. 02/12, lavrado em face da revisão da declaração de ajuste anual
dos exercícios de 2008 e 2009, anos-calendário de 2007 e 2008, que exige R$25.911,18
de imposto, R$19.433,37 de multa de ofício de 75%, R$19.303,35 de multa exigida
isoladamente e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos do Auto de Infração às fls. 05/08 e Termo de Verificação
Fiscal às fls. 13/18, foram constatadas: omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas sem vínculo empregatício, nos meses 05 e 12/2007, nos valores R$30.005,00 e
R$35.013,29, respectivamente e; dedução indevida de pensão judicial, nos anos-
calendário de 2007 e 2008, nos respectivos montantes de R$20.265,00 e R$31.200,00 e;
multas isoladas por falta de recolhimento do carnê leão nos meses de: 03/2007, 05/2007,
12/2007, 02/2008, 06/2008 e 12/2008, no montante de R$19.303,35.
Cientificado, em 16/07/2010 (fl. 103), o contribuinte apresentou tempestivamente, em
13/08/2010, a impugnação de fls. 104/106, instruída com os documentos de fls.
107/117, onde concorda com a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
sem vínculo empregatício, nos meses 05 e 12/2007, nos valores R$30.005,00 e
R$35.013,29.
Quanto à dedução indevida de pensão alimentícia, alega ter deduzido nos anos-
calendário de 2007 e 2008 os montantes de R$28.400,00 e R$31.200,00, comprovados
por meio de recibos e alguns depósitos em conta, efetuados a partir da abertura de
contas pelos beneficiários. Aduz haver sentença judicial determinando o pagamento da
pensão alimentícia sendo, portanto, inadmissível a glosa efetuada, pois, não há previsão
legal para que sejam considerados apenas os pagamentos efetuados por meio de
depósito bancário ou cheques, conforme alegação da autoridade lançadora.
Insurge-se contra a multa isolada, alegando que a base de cálculo correspondeu à receita
auferida, sem considerar as deduções relativas à pensão judicial, dependentes, INSS e
livro Caixa, chegando-se, por conseqüência, a um valor completamente fora da
realidade. Questiona, ainda, como é possível não se cobrar o principal (antecipação
Carnê leão) e se cobrar a multa pelo atraso do pagamento, pois, se não se está exigindo
o principal, não há porque se falar em multa por atraso.
Em 29/07/2014, consoante Resolução à fl. 126, esta Turma de Julgamento resolveu
converter o voto em diligência para que o contribuinte fosse intimado a apresentar
Certidão de Objeto e Pé ou Certidão Descritiva dos Processos Judiciais que
determinaram o pagamento de pensão alimentícia judicial aos beneficiários Claudia
Rissato Veloso e João Vitor Albuquerque, bem assim, dos índices de reajuste das
pensões determinados pela Justiça e, se fosse o caso, a elaborar demonstrativo dos
índices utilizados para atualização dos valores da pensão alimentícia supostamente paga
nos anos-calendário de 2007 e 2008, desde a concessão e/ou alterações posteriores, se
houvesse.
Em atendimento o contribuinte apresentou esclarecimentos e acostou documentos,
conforme de fls. 131/139.
A impugnação de fls. 104/106 é parcial, tendo em vista que o contribuinte
concorda com a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sem vínculo empregatício,
nos meses 05 e 12/2007, nos valores R$ 30.005,00 e R$ 35.013,29, pelo que é de se considerar
como matéria não impugnada, que resultam na exigência de R$ 15.675,37 de imposto, acrescidos
de multa de ofício de 75% e encargos legais, já transferidos para o processo 10480.722445/2011-
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721542/2010-06

11, conforme fls. 119/120. Restam em litígio, a dedução indevida de pensão alimentícia e a
multa isolada por falta de recolhimento do carne-leão.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO.
ESCRITURA PÚBLICA. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução da pensão alimentícia judicial quando a obrigatoriedade
e as importâncias pagas não restarem devidamente comprovadas nos autos.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. AJUSTE.
Cabe ajustar o lançamento quando se constata incorreção no cálculo da exigência.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de que o valor pago a título pensão
alimentícia está embasado em acordo homologado judicialmente, escritura pública ou sentença
judicial.
O recorrente insiste na apresentação das cópias do processo judicial de fls.
160/167, os quais não indicam a homologação judicial do acordo perante o juízo cível.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com cópia da certidão de fls. 220/221.
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, é de se admitir a juntada extemporânea dos documentos de fl. 92 em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721542/2010-06

Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas com
pensão alimentícia em litígio no limite dos pagamentos comprovados nos autos e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia em litígio no limite
dos pagamentos comprovados nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 227
DF CARF MF
Original